Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600234-85.2020.6.16.0095
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão julgador: RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
11/11/2020
Número: 0600234-85.2020.6.16.0095

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600234-85.2020.6.16.0095
Assuntos: Inelegibilidade - Rejeição de Contas Públicas, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600234-
85.2020.6.16.0095 (DRAP nº 0600218-34.2020.6.16.0095), que julgou extinta a presente impugnação,
por falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação, o que faço com fulcro na Lei
Complementar n. 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea "g" e artigo 485, inciso VI do Código de Processo
Civil. Outrossim, pelos fundamentos expostos, deferiu o pedido de registro de candidatura de Jairo
Augusto Parron, para concorrer ao cargo de Prefeito, com o número 15, com a seguinte opção de
nome: Jairo Parron, pelos fatos e fundamentos acima expostos. (Impugnação pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB (Comissão Provisória Municipal de Itaguajé/PR) ao Registro de
Candidatura de Jairo Augusto Parron ao cargo de prefeito, pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, integrante da coligação Do Povo Para o Povo De Novo 15-MDB / 22-PL, no
Município de Itaguajé, sob a alegação de que o candidato teve suas contas do exercício de 2015
rejeitados por decisão da Câmara legislativa de Itaguajé. Ressalta que a rejeição de contas se deu
em decorrência de má gestão e irregularidade insanável (que configurou ato doloso de
improbidade administrativa) durante o exercício de 2015, incidindo o disposto no art. 31, § 2º, da CF
e no art. 1º, I, "g", da LC nº 64/90 - autos nº 0002325-07.2020.8.16.0072 - Vara da Fazenda Pública de
Colorado; gerador cadeia Itaguajé/PR - Eleição 2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB (RECORRENTE)
VITOR JOSE BORGHI (ADVOGADO)
ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS (ADVOGADO)
JAIRO AUGUSTO PARRON (RECORRIDO)
PAOLA CANABARRO SANTANA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17309
216
09/11/2020 19:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.831
RECURSO ELEITORAL 0600234-85.2020.6.16.0095 – Itaguajé – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO-PTB
- OAB/PR0065314
ADVOGADO: VITOR JOSE BORGHI
- OAB/PR0065260
ADVOGADO: ALEXIS EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS
RECORRIDO: JAIRO AUGUSTO PARRON
- OAB/PR0102011
ADVOGADO: PAOLA CANABARRO SANTANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
REGISTRO
DE
EMENTA:
CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO DE PREFEITO.
IMPUGNAÇÃO
AO
REGISTRO
DE
CANDIDATURA
EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, POR FALTA DE
INTERESSE DE AGIR. DEFERIMENTO DO REGISTRO.
INTERESSE CONFIGURADO. JULGAMENTO IMEDIATO
DA REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 1.013, CPC.
ALEGAÇÃO DE CONFIGURAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, “G” DA LC 64/1990. REJEIÇÃO
DE CONTAS DO EXERCÍCIO DO MANDATO DE
PREFEITO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2015.
DECRETO LEGISLATIVO EMITIDO PELA CÂMARA
MUNICIPAL. EFEITOS SUSPENSOS POR DECISÃO
LIMINAR
PROFERIDA
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
RECONHECIMENTO DE QUE, NO MOMENTO, EM RAZÃO
DE DECISÃO JUDICIAL DE CARÁTER PRECÁRIO, NÃO
INCIDEM CAUSAS DE INELEGIBILIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da existência de rejeição de contas, é de ser
reconhecida a superveniência de fato novo com o condão de,
ainda que em caráter precário, afastar a sua inelegibilidade.
2. A existência de decisão judicial, ainda que em caráter
precário, mediante a qual foram suspensos os efeitos de
Decretos Municipais de rejeição das contas de candidato
impede que se reconheça, no momento, a presença da causa
Num. 17309216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917115861100000016724492
Número do documento: 20110917115861100000016724492

de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC
nº 64/1990.
3. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de, na origem de Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
ajuizada pelo PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, contra o pedido apresentado por JAIRO
AUGUSTO PARRON arguindo que o candidato é inelegível posto que teve suas contas
rejeitadas por decisão da Câmara Legislativa de Itaguajé e que tal reprovação se deu por má
gestão e irregularidades insanáveis.
Pela sentença ID 13817166, julgou-se extinta a impugnação, por falta de
interesse de agir, com fulcro na Lei Complementar n. 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea “g” e
artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil e deferiu-se o pedido de registro de
candidatura de JAIRO AUGUSTO PARRON, para concorre ao cargo de PREFEITO, com o
número 15, com a seguinte opção de nome: JAIRO PARRON.
O fundamento da sentença, em suma, foi o de que “foi concedida a liminar, em
Manado de Segurança. que suspendeu os Decretos legislativo da Câmara Municipal de
Itaguajé n. 01/2017 e 01/2018, nos autos n. 2325-07.2020. Assim, não havendo decisão valida
de rejeição de contas pela Câmara de vereadores, não há que se falar em inelegibilidade, nos
termos da Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea “g”.”
O PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO apresentou recurso (ID 13817466),
sustentando que
o “juízo a quo extinguiu o feito alegando “falta de interesse de agir”, mas
a)
não demonstrou e/ou fundamentou a decisão quanto a este ponto;
no presente caso está
b)
presente o interesse de agir;
A decisão liminar concedida no mandado de segurança é
c)
precária e não definitiva;
o risco de alternância no poder deve ser evitado;
sendo válida a
d)
e)
decisão de rejeição de contas e tendo sido condenado o recorrido, poderá ter declarada a sua
inelegibilidade supervenientemente, de modo que não deve ser deferido o registro de
candidatura do recorrido;
no parecer do Tribunal de contas foi identificado que o então
f)
prefeito não estava realizando a transferência de contribuições previdenciárias ao Regime
Próprio de Previdência, ato que constitui irregularidade insanável e configura ato doloso de
improbidade administrativa, sendo que a comissão processante decidiu pela rejeição das
Num. 17309216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917115861100000016724492
Número do documento: 20110917115861100000016724492

contas do município, relativas ao exercício de 2015;
é aplicável a Súmula-TSE nº 45, sendo
g)
a qual a causa de inelegibilidade pode ser reconhecida de ofício. Requer o provimento do
recurso, para o fim de indeferir o registro de candidatura de JAIRO AUGUSTO PARRON.
Em contrarrazões (ID 12148366), o recorrido JAIRO AUGUSTO PARRON,
sustenta, em síntese:
presença de motivação válida na sentença, pois, nos termos do 1º,
a)
inciso I, alínea “g”, da LC nº 64/90–permissivo legal -, julgou por ausência de interesse de agir
por tratar-se de candidato elegível, sem necessidade da análise de mérito;
o parecer prévio
b)
do Tribunal de Contas não foi motivado em ausência de repasse ao RPPS, mas em déficit
orçamentário;
ausência de irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
c)
administrativa;
as irregularidades foram sanadas pelo recorrido no exercício seguinte de
d)
2016;
não foi atribuído ao recorrente qualquer comportamento doloso, imoral/desonesto ou
e)
que configure má-fé do recorrido para a prática do ato. Postulou a manutenção da decisão.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, para o fim de alterar a sentença somente para se afastar a ausência de
interesse de agir e reconhecer a improcedência da Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos intrínseco e extrínsecos de admissibilidade, conheço
do recurso.
No mérito, não há falta de interesse de agir, haja vista que, ainda que de modo
equivocado, o recorrente sustenta que o candidato impugnado está inelegível. A veracidade
(ou não) dessa alegação importa no mérito da questão. Nesse ponto, portanto, o recurso
comporta provimento. Todavia, sem necessidade de retorno do feito à origem, haja vista que a
causa está apta a receber julgamento de mérito.
O recorrente pleiteia o indeferimento do registro de candidatura do recorrido
alegando estar configurada a inelegibilidade em virtude de haver reprovação de contas por
órgão competente, relativas a mandato de prefeito, referente ao exercício de 2015, nos termos
do art. 1º, inc. I, alínea “g” da Lei Complementar nº 64/1990.
Pela sentença foi afastada a inelegibilidade, sob o fundamento, em suma, de que,
em que pese existir contra o ora candidato situação atrativa de causa de inelegibilidade (art. 1°,
I, ‘g’ e da Lei Complementar 64/90), seus efeitos foram suspensos por decisão judicial.
É incontroverso que houve rejeição das contas relativas ao exercício de 2015,
quando o recorrido exercia o cargo de Prefeito de Itaguajé, formalizada por meio do Decreto
Legislativo nº 01/2018, com fulcro no parecer prévio TCE-PR nº 45/2018.
E, de fato, conforme estabelece o art. 1º, inc. I, alínea “g”, da Lei Complementar
64/1990, a rejeição de contas pelo órgão competente por decisão irrecorrível, sobre a qual não
recaia suspensão ou anulação pelo Poder Judiciário, enseja inelegibilidade :
Num. 17309216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917115861100000016724492
Número do documento: 20110917115861100000016724492

g) os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas
rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade
administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver
para as eleições que se realizarem
sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário,
nos 8 (oito) anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto
no inciso II do art. 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesa, sem
exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição; (Redação dada pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

Da análise do dispositivo acima e de entendimento jurisprudencial consolidado,
exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
- rejeição das contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas;
- decisão do órgão competente que seja irrecorrível no âmbito administrativo;
- desaprovação decorrente de irregularidade insanável
- a irregularidade deve configurar ato de improbidade administrativa
- o ato deve ser praticado na modalidade dolosa;
-
.
decisão não suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário

Todavia, conforme também reconhecido na sentença, os efeitos do Decreto
Legislativo mencionado foram suspensos por decisão proferida pelo Poder Judiciário.
Com efeito, nos autos de Mandado de Segurança nº 2325-07.2020.8.16.0072, em
trâmite no juízo da Fazenda Pública da comarca de Colorado, houve concessão de
antecipação de tutela nos seguintes termos:
Observando a documentação apresentada, nota-se que nos dois julgamentos efetivadas
pela Câmara Municipal, em nenhum momento, o autor (ex-prefeito) foi notificado,
intimado ou convidado a prestar esclarecimentos.
Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também é certo,
pois é notório que a manutenção dos referidos decretos ocasionará grave dano ao
requerente, tendo em vista que o demandante perderá sua capacidade eleitoral passiva,
isto é, o direito de concorrer e ser eleito.
Posto isso, antecipo os efeitos da tutela para SUSPENDER os efeitos dos Decretos
Legislativos nºs 01/2017 e 01/2018, ambos emanados pela Câmara Municipal de
Itaguajé-PR.

Num. 17309216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917115861100000016724492
Número do documento: 20110917115861100000016724492

Conforme constou na sentença que julgou a impugnação ao registro, “foi
concedida a liminar, em Manado de Segurança que suspendeu os Decretos legislativo da
Câmara Municipal de Itaguajé n. 01/2017 e 01/2018, nos autos n. 2325-07.2020. Assim, não
havendo decisão válida de rejeição de contas pela Câmara de vereadores, não há que se falar
em inelegibilidade, nos termos da Lei Complementar 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea “g”.”.
Escorreita a sentença em relação a essa conclusão, pois a desaprovação de
contas não possui o condão, ao menos no presente momento, de atrair a causa de
inelegibilidade inserta no art. 1º, inciso I, alínea g da Lei Complementar n 64/1990, haja vista
que suspensos seus efeitos por decisão Judicial.
Nesse sentido:

EMENTA – ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. CAUSA DE INELEGIBILIDADE DA ALÍNEA “G”, INCISO I, DO
ARTIGO 1º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. DECISÃO LIMINAR QUE
SUSPENDE OS EFEITOS DE ACÓRDÃOS DO TCE. AFASTAMENTO DA CAUSA
DE INELEGIBILIDADE. ATENDIDAS AS DISPOSIÇÕES LEGAIS, DEFERE-SE O
REGISTRO.
1. A existência de decisão judicial que suspende os efeitos de acórdãos proferidos
pelo Tribunal de Contas do Estado que rejeitaram as contas do candidato referente
à celebração de Termo de Convênio, impede que se reconheça a presença da causa
.
de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea g, da LC nº 64/1990
2. Julgadas improcedentes as impugnações e deferido o registro.
(TRE/PR - PROCESSO n 0601093-66.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54157 de
11/09/2018, Relator PEDRO LUÍS SANSON CORAT, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 12/09/2018)

Assim, impõe-se reconhecer que,
, em virtude de suspensão de
neste momento
efeitos da causa ensejadora de inelegibilidade, decorrente de decisão judicial, ainda que
proferida em caráter precário, não incide a causa de inelegibilidade invocada pelo recorrente.
Consequentemente, impõe-se a improcedência da impugnação ao registro e a manutenção do
seu deferimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
ao efeito de afastar a extinção do processo por falta de interesse de agir, mas, no mérito, julgar
improcedente o pedido, o que se faz baseado no art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR
Num. 17309216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917115861100000016724492
Número do documento: 20110917115861100000016724492

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600234-85.2020.6.16.0095 - Itaguajé - PARANÁ - RELATOR: DES.
VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO-PTB - Advogados do(a) RECORRENTE: VITOR JOSE BORGHI - PR0065314, ALEXIS
EUSTATIOS GARBELINI KOTSIFAS - PR0065260 - RECORRIDO: JAIRO AUGUSTO PARRON -
Advogado do(a) RECORRIDO: PAOLA CANABARRO SANTANA - PR0102011
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17309216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 09/11/2020 19:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110917115861100000016724492
Número do documento: 20110917115861100000016724492